Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mostra-se escorreita a decisão que decretou a internação provisória do paciente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pois a medida é adequada e necessária para manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual a vítima, motorista de aplicativo de viagem, supostamente teve restringida a sua liberdade por aproximadamente quatro horas, período no qual foi constantemente ameaçada com o emprego de duas facas, vindo a ser amordaçada, amarrada e colocada no porta malas de seu veículo, além de sofrer violência real consistente em chutes em suas costelas e cabeça.
2. A gravidade concreta do ato infracional atribuído ao paciente justifica a necessidade imperiosa da medida, demonstrando a presença dos requisitos ensejadores da decretação da internação provisória, na forma do artigo 108, parágrafo único, e artigo 174, in fine, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Ordem denegada para manter decisão que decretou a internação provisória do paciente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.